Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740182-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE DE SOUSA CARVALHO AGRAVADO: JOSE FLAVIO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETE DE SOUSA CARVALHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas pela qual, na Ação de Conhecimento ajuizada em face de JOSE FLAVIO VIEIRA), deferido o pedido de gratuidade de justiça ao agravado, decisão no seguinte teor: “À vista dos documentos de ID 131596398 e ID 131596400, defiro ao requerido os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se” (ID 141247931, autos originários; grifos na origem). Nas suas razões, a agravante alega, em síntese, que “não é o caso de deferir a gratuidade de justiça ao ora Agravado, pois como o próprio declarou, percebe cerca de R$4.000,00 (quatro mil reais), que é mais de 3 (três) salários mínimos, podendo assim arcar com os gastos processuais”. Requer, ao final, “seja o seu recurso conhecido e provido para reformar a decisão, negando a gratuidade de justiça em favor do ora Agravado”. Preparo recolhido (IDs 41671153 e 41631155). É o relatório. DECIDO. Recurso que não deve ser conhecido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê, cabe agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, CPC); não está incluída no citado rol a hipótese de deferimento do benefício. Nesse caso, “a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso” (art. 100, CPC). No mesmo sentido, leciona a doutrina: “(a impugnação) deve ser feita na resposta da peça na qual foi feito o requerimento – portanto, se o pedido foi feito na petição inicial, a impugnação deve vir na contestação; se feito na contestação, a impugnação deve vir na réplica e assim por diante. Se se tratar de pedido superveniente ou feito por terceiro, deverá seguir em petição simples” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 385). No mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça. ( )” (TJDFT, Acórdão 1374864, 07498094820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECORRIDA, NA FASE DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação? (REsp 1.704.520/MT, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. A ausência de caracterização da urgência, no caso concreto, impõe a manutenção da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no REsp 1.844.906/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021) Na hipótese, a impugnação da parte contrária deveria ter sido apresentada “por meio de petição simples, ( ) no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo” (art. 100, CPC). Ante o exposto, não conheço do recurso dada a sua inadmissibilidade (art. 1.015, inciso V, CPC). Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora